Tribunal: TJES
Processo: 5002356-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002356-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº
5002356-79.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação (fls. 294/307) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra a sentença (fls. 2
72/281)
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos embargos à execução que opôs contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Sustenta: (1) a Tarifa de
C
adastro cobrada do consumidor é devida porque prevista no contrato; (2)
a
T
arifa de
A
valiação de
B
em também é devida porque houve previsão contratual e o serviço foi prestado; (
3
) a multa aplicada em processo administrativo perante o Procon Municipal de Vitória no valor de R$
51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
é exorbitante diante dos valores questionados, devendo ser anulada ou reduzida; e (
4
) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade sob pena de enriquecimento sem causa dos procuradores do Município de Vitória.

Requer que o recurso seja provido para extinguir a multa ou subsidiariamente para reduzi-la, bem como para fixar os honorários advocatícios por equidade.

Contrarrazões (fls. 331/354) apresentadas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
arguindo preliminar de
irregularidade formal
do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito
requer o desprovimento do recurso alegando que a multa foi aplicada em conformidade com a Lei e que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, conforme entendimento do C. STJ.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 5002356-79.2018.8.08.0024

APTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942 DO CPC)

Apenas para rememorar, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
Banco

Bradesco Financiamentos S/A
, por meio da qual revela seu inconformismo com a r. sentença oriunda da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que rejeitara os Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

De um exame detido das notas taquigráficas que me foram remetidas, é possível observar que o nobre Relator,
D
esº Fábio Clem de Oliveira
, dera provimento ao recurso de Apelação para
reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos à execução, para reduzir a multa administrativa para R$ 80,00 (oitenta reais), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data, e acrescido de juros de mora pela taxa prevista pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

A culta
Desª Janete Vargas Simões
, a seu turno, inaugurara a divergência – no que fora acompanhada pelo insigne
Desº Ewerton Schwab Pinto Júnior
– tão-somente para reduzir a multa originalmente aplicada pelo Procon, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-as ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50% (cinquenta por cento) das custas prévias a serem restituídas pelo apelado, bem como em honorários advocatícios, que foram fixados em:
(a)
10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC; e
(b)
R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Pois bem.
Sem embargo do refinado tirocínio do voto pioneiro proferido pelo preclaro Desembargador Fábio Clem de Oliveira, acompanharei a divergência, porque, conforme pontuara a Eminente Desº Janete Vargas, o valor de apenas R$ 80,00 (oitenta reais)
não alcança o efeito pedagógico esperado e não está de acordo com os parâmetros já adotados por esta Corte em situações análogas, motivo pelo qual a multa deverá ser fixada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Diante dessas considerações,
acompanho a divergência inaugurada pela insigne Desª Janete Vargas, nos exatos termos por ela mencionados.

Muito respeitosamente, é como voto.

APELAÇÃO Nº
5002356-79.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Irregularidade Formal - Ausência de Dialeticidade do Recurso.

Senhor Presidente.

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a repetição pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença (STJ - AgInt no REsp 1587645/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017).

Embora o apelante tenha repetido a tese da petição inicial dos embargos à execução sustentanto a legalidade das cobranças da taxa de cadastro e da taxa de avaliação de bem e, alternativamente, que na hipótese de se reconhecer que tais cobranças tenham sido feitas indevidamente, pugna pela redução da multa aplicada e para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, o recurso é dialético por atacar os fundamentos da sentença.

Por estas razões, rejeito a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO Nº
5002356-79.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Segunda Seção do C. STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/10/2013 apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Eis o precedente a que me reporto:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Ademais, a Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06/12/2018, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso, o consumidor GILCEMAR ANTONIO PEREIRA ENDLICH celebrou com o BANCO BRADESCO FINANCIMANENTOS S/A, , em 09/02/2012, contrato de financiamento de uma motocicleta da marca Kawasaki, modelo D-Tracker, versão X 250, ano 2010, sendo que o valor financiado foi de R$ 12.835,08 (doze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 356,53 (trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Contudo, insatisfeito com a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e da Taxa de Avaliação de Bem no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) e, ainda, com o fato de ter pago supostamente R$ 205,26 (duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos) a mais pelas parcelas pagas em atraso, especificamente as com vencimento em 10/01/2013, 10/02/2013 e 10/03/2013, fez uma reclamação contra o apelante junto ao Procon Municipal de Vitória que originou o Processo Administrativo 0113-006.639-9, no qual foi aplicada multa de R$
R$
51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
a
o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Colhe-se dos autos que há previsão contratual para a cobrança de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) a título de Tarifa de Cadastro, que não pode ser considerada abusiva.

Todavia, a cobrança de R$ 80,00 (oitenta reais) a título de Taxa de Avaliação do Bem revela-se abusiva, eis que não houve comprovação de que tal serviço tenha sido prestado por terceiro.

Saliente-se,
outrossim,

que
a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado e sempre ter como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido leciona Celso Antônio Bandeira de Melo “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade. Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que:

“
O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública.”

(
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113)

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que "o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois."
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
"a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor." (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor.” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668)

No caso,
o Procon Municipal de Vitória aplicou multa de R$
51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
a
o BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A em razão de reclamação de consumi
dor por cobrança de um
valor histórico questionado
no importe de
R$ 865,26 (oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) em 17/07/2013.

Ocorre que
apenas se reconhece a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), devendo a multa ser reduzido para R$
80
,00 (
oitenta reais)
, valor suficiente para punir à apelante sem importar no enriquecimento sem causa
do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A
note-se, ainda, que o Procon pode, sim, aplicar multas administrativas no exercício do poder de polícia objetivando a defesa do consumidor e que tal conduta encontra amparo na jurisprudência do C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Todavia, a aplicação da multa pelo Procon municipal deve ser pautar no artigo 57, caput, da Lei nº 8.078/1990 que dispõe que a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Bem como, deve observar os limite imposto pelo Parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078/1990 que estabelece que a
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Neste contexto, é totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) em razão do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de R$ 80,00 (oitenta mil reais) referente à taxa de avaliação de bem, equivalente a 642 (seiscentos e quarenta e duas) vezes o valor da suposta cobrança indevida.

Esta multa, aliás, não se reverte ao consumidor e, sim, ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA, não havendo sentido em se manter a sentença recorrida.

Por outro lado,
s
aliente-se que
o
s honorários de sucumbência,
em regra
serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

E conforme
entendimento proclamado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
“
a apreciação equitativa (art. 85, §8°), até mesmo por isonomia, deve
ser
aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto”
(
STJ -
AgInt nos Edcl
n
nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019).

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC, deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Eis o precedente a que me refiro:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando ‘inestimável’ ou ‘irrisório’ o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar ‘muito baixo’.

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque ‘o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável’ e porque ‘entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade’ (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Omitido.

2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo.

3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

No mesmo sentido, confira-se precedente desta Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. A regra do art. 85, § 8º, do CPC deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

2. O valor de honorários sucumbenciais fixado revela-se exorbitante, se analisado segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC. Deve-se considerar que houve apresentação de uma única peça pelo advogado do apelado, bem como que o local de prestação do serviço não representou dificuldade, uma vez que a ação foi proposta na mesma comarca em que é fixado o seu escritório profissional.

3. Conforme a analítica decisão do STJ no julgamento do REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019), a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

4. Desse entendimento decorre que se justifica a aplicação do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

5. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

6. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo equitativo será em si mesmo contraditório.

7. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170135099, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

E
como
a fixação d
os honorários advocatícios
está sendo proposta por quantia
certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

F
ixo os honorários advocatícios para os advogados d
o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em R$
1.000,
00 (
mil
reais), suficientes para remunerar os serviços prestados sem importar em enriquecimento sem causa e, especialmente, considerando o valor da multa
reduzida.

P
or estas razões, dou provimento ao recurso
para reformar a sentença
e acolher parcialmente os embargos à execução para reduzir a multa administrativa para R$ 80,00 (oitenta reais),
valor a ser
corrigid
o
monetariamente pelo IPCA-
E
desde a presente data, e acrescid
o
de juros de mora pela taxa prevista pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/2009.

N
outra parte, diante da sucumbência mínima do apelante, condeno o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais),
a
serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data até trânsito em julgado
da decisão,
e acrescidos de juros de mora pela taxa prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº
11.960/2009,

determinando a restituição do valor das custas pagos com dos embargos à execução fiscal.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

Apelação Cível nº
5002356-79.2018.8.08.0024

Apelante:

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Apelado:
Município de Vitória

Relator:
Desembargador

Fábio Clem de Oliveira

Voto Vista:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, na sessão pretérita
o
cult
o
Relator deu provimento ao recurso de apelação para
reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos à execução para reduzir a multa administrativa para R$ 80,00 (oitenta reais), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data, e acrescido de juros de mora pela taxa prevista pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por seu turno, a culta Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou divergência tão somente para reduzir a multa originalmente aplicada pelo Procon, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-as ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50% (cinquenta por cento) das custas prévias a serem restituídas pelo apelado, bem como em honorários advocatícios, que foram fixadas em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, § 3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas, em razão de sua natureza alimentar.

Pois bem.

Pedi vista dos autos diante da divergência instaurada, e rogando as devidas vênias ao e. Relator, entendo que a proposição de voto pela divergência melhor se adequou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representa os parâmetros necessários da multa administrativa do Procon ao caso concreto.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia
ao nobre Relator
,
ACOMPANHO
A

DIVERGÊNCIA
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Conforme exposto pelo eminente Relator, trata-se d
e
apelação cível interposta contra a sentença (ID 1173971) proferida pelo magistrado da 2º Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que rejeitou os embargos à execução opostos por Bando Bradesco Financiamentos S.A. contra o Município de Vitória, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Consigno de plano que acompanho o relator quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade e ao reconhecimento da abusividade da taxa de
avaliação de bem, tendo em vista que, de fato, não há comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado.

Entretanto, com a devida vênia, a despeito da multa originalmente arbitrada pelo órgão de defesa do consumidor não observar a proporcionalidade adequada ao caso, o valor reajustado pelo eminente Relator não alcança o efeito pedagógico esperado e não está de acordo com os parâmetros já adotados por esta Câmara para situações análogas, motivo pelo qual entendo que deve ser a multa fixada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

É
a jurisprudência:

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTRATO DE FINANCIAMENT
O.
COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA. SERVIÇOS DE TERCEIRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS.
GRAVAME ELETRÔNICO.
SANÇÃO EXORBITANTE. READEQUAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECUR
SO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.
S
egundo o colendo STJ “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
.”(AgInt no AREsp 1621252/SP
). Preliminar recursal rejeitada.
2.
No caso
, a multa imposta
ao
apelante

baseou-se em

reclamaç
ão
d
o
consumidor
que alegou
ter
sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem
e
Tarifa de Cadastro
e Gravame elerônico
em financiamento bancário, sendo que
três delas
revelaram-se indevidas de fato. 3.
Ante os parâmetros do art. 57 do CDC,
a
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
mostra-se desarrazoad
a
e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 4.
Recurso parcialmente provido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 5002077-30.2017.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/21)

Diante do exposto, a
companho o voto proferido pelo eminente
Dese
mb
argador
Fabio Clem de Oliveira

para
conhecer e
dar
provimento
, d
ivergindo apenas para fixar a multa administrativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e
para
reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-as
ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50%
(cinquenta por cento)

das custas prévias

a serem restituídas

pel
o apelado, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, §
3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas,
em razão de sua natureza alimentar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA. PROCON. CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a repetição pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença (STJ - AgInt no REsp 1587645/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017). Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada;

2. O art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
;

3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia, de modo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e proporcional ao caso;

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, quanto ao Decreto Municipal nº nº 11.738/03,
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021);

5. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública (Federal, Estadual ou Municipal) de recolher custas e emolumentos nas execuções fiscais, mas é possível sua condenação nos casos em que for vencida, devendo ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.